Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027254-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (EMBARGANTE), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 510/2012 – ART. 2o E INCISOS - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPODENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL VERIFICADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Em havendo contradição, deve ser acolhido os embargos para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido.

Tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da continuidade do serviço público, é pertinente a modulação dos efeitos da decisão (art. 27, da Lei n. 9.868/1999).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

Embargos de declaração aviado por
Irineu Marcos Parmeggiani
, atual
Prefeito do Município de Campos de Júlio,
em face do acórdão extraído do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que por maioria, foi julgada procedente, para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 2o e incisos da Lei Municipal n. 510/2012, do Município de Campos de Júlio -MT.

O embargante, preliminarmente, defende sua legitimidade e capacidade postulatória e, ainda, pugna pelo prequestionamento do art. 103, incisos I a VII, e art. 37, incisos II e V, ambos da Constituição Federa l (simetria com o art. 124, IX, e art. 129, II e IV, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Aponta existência de contradição, ante a desconsideração de que algumas prerrogativas descritas no art. 2o da lei em questão são absolutamente técnicas, que, além de confundir com as atribuições do procurador jurídico (art. 5o da Lei), transbordam de um a função de confiança e assessoramento.

Ressalta, por isso, que deve ser especificado quais as atribuições, entre os incisos do art. 2o do ordenamento impugnado, são passíveis de serem exercidas pelo Procurador Geral do Município de Campos de Júlio -MT, já que a legitimidade do cargo – que pode ser preenchido por qualquer cidadão que preencha os seus requisitos – foi peremptoriamente reconhecida no voto condutor do julgamento.

Em outro ponto, requer a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, para que seja o art. 2o e seus incisos da Lei municipal n. 510/2012 mantidos vigentes por um prazo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.

Pede seja acolhido os embargos, a fim de sanar os vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais violados.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo acolhimento parcial dos embargos declaratórios (Id. 108790498) e o Município de Campos de Júlio, pugnou pela sua rejeição; que seja negada a modulação dos efeitos da decisão e aplicada multa, nos moldes do art. 77, §5o e art. 81, §2o, ambos do CPC (Id. 111939490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, mostra-se legítimo o atual prefeito do Município de Campos Júlio para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, nos termos do art. 124, inc. IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste órgão julgador,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR – PROCURADOR MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE – LEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SUA ASSINATURA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence ao prefeito municipal, nos termos da norma do inciso I do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso
e não ao procurador municipal.” (TJ-MT 10171494820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/12/2021) (destaquei)

É cediço que os
embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, por ter sido genérico e não especificar quais atribuições mencionadas no art. 2o da lei impugnada são incompatíveis com a função do Procurador Geral do Município.

No caso, tenho que assiste razão ao recorrente, uma vez que embora tenha sido consignado no acórdão que alguns incisos do art. 2o da Lei Municipal n. 510/2012 reportam ao desempenho da função de superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município, ou seja, são atribuições do Procurador Geral, foi declarada a inconstitucionalidade da norma impugnada em sua totalidade.

Vê-se, portanto, que o acórdão, de fato, foi contraditório, devendo, pois, serem especificados quais incisos do art. 2o da Lei Municipal n. 510/2012 são inconstitucionais, por se tratarem de atribuições relacionadas ao desempenho da representação jurídica/política do Município de Campos de Júlio, que devem ser exercidas por procurador de carreira ou por mandatário constituído pelo Município, para essa finalidade.

Transcrevo o ato normativo impugnado:

“Art. 2o
São atribuições do Procurador Geral do Município
:

I- superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município;

II- representar o município em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu assistente ou oponente;

III- receber, pessoalmente as citações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o município, em que seja interessado;

IV- desistir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do município, desde que previamente autorizado pelo Prefeito;

V- representar os interesses do município junto ao Contencioso Administrativo Tributário, pessoalmente, ou através de Procurador do Município que designar;

VI- sugerir ao Prefeito a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da República e da legislação específica;

VII- delegar competência ao Procurador Jurídico do Município;

VIII- expedir instruções e provimentos para os servidores da Procuradoria Geral sobre o exercício das respectivas funções;

IX- propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;

X - assessorar ao Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública;

XI - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;

XII - designar os órgãos em que deverão ter exercício o Procurador Jurídico do Município;

XIII- requisitar, com atendimento prioritário, aos Secretários do Município ou dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Direta ou indireta, cópias, exames, diligências ou esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições;

XIV- requerer ao Prefeito a remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da Administração Municipal para prestarem serviços junto à Procuradoria Geral;

XV- reunir, quando conveniente, sob sua Presidência, o Procurador do Município para exame e debate de matéria considerada de alta relevância jurídica;

XVI- promover a distribuição dos serviços com o Procurador Jurídico do Município para elaboração de pareceres e adoção de outras providências e encaminhar os expedientes para as proposituras ou defesas de ações ou feitos;

XVII- recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da administração em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência;

XVIII- exercer outras atribuições inerentes às funções de seu cargo.” (destaquei)

Analisando a norma impugnada, tem-se que os incisos I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, retratam atribuições de chefia, assessoramento e direção, ou seja, são atribuições inerentes à função de Procurador Geral do Município de Campos de Júlio.

Já as atribuições descritas nos incisos II, III, IV, V e VI, por se constituírem em atividades meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, são reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante prévia aprovação em concurso público. Ou seja, não condizem com a investidura por livre nomeação, de modo que, como muito bem pontuado no voto vista proferido pelo eminente Des. Marcos Machado, “
reconhece-se o vício material de inconstitucionalidade
” (Id. 104350999).

Assim, há de ser declarada a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 2o da Lei Municipal n. 510/2012.

Do mesmo modo, assiste razão ao embargante no tocante à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Assim, considerando a configuração dos requisitos legais exigidos (
artigo
27
da Lei no
9.868
/99) e
a fim de evitar eventual prejuízo à Administração Municipal, entendo por conferir efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade reconhecida na presente ação direta.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI No 9.868/1999. ATUAÇÃO DE PROCURADOR DE ESTADO CHEFE E SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO POR PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 1.
Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei no 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. A não tomada desse pronunciamento jurisdicional ao atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais. 2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados pelos representantes do Estado, em sua defesa jurídica judicial e extrajudicial, impõe a incidência do art. 27 da Lei no 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados pelo Procuradores de Estado, exercentes dos cargos de Procurador Chefe de Estado e Subprocurador-Geral do Estado, até a data da publicação do acórdão embargado, dia 19.6.2009
. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (STF - ADI: 2682 AP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2019) (destaquei)

Por fim, no que refere ao pedido formulado nas contrarrazões apresentadas pelo Município de Campos de Júlio (Id. 111939490), atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeito infringente para sanar o vício apontado, para o fim de julgar parcialmente procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, V e VI do art. 2o da lei Municipal n. 510/2012, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022